Tribunal: TJMT
Processo: 1023606-91.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023606-91.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE - CPF: 023.125.241-20 (ADVOGADO), DAMIAO LUCIVANDO DA SILVA - CPF: 010.106.551-59 (AGRAVANTE), L. G. W. D. S. - CPF: 052.226.711-43 (AGRAVADO), LEIDE DAIANE WEIPPERT - CPF: 023.796.401-57 (AGRAVADO), LEIDE DAIANE WEIPPERT - CPF: 023.796.401-57 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIZ EDUARDO PIROSELI - CPF: 015.854.041-79 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), ALECIO COLIONE JUNIOR - CPF: 072.337.299-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS - PEDIDO DE FIXAÇÃO DE ALIMENTO PROVISÓRIOS DEFERIDO EM SEDE DE LIMINAR – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL - VALOR ARBITRADO EXCESSIVO PONDERAÇÃONECESSIDADE/POSSIBILIDADE/RAZOABILIDAD PRETENSÃO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À EMPRESA EMPREGADORA DO RÉU PARA DESCONTO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS - POSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMA, EM PARTE – RECURSO PROVIDO, EM PARTE.

Nos termos do artigo 1694, §1º do Código Civil, “Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

Constatado que os alimentos provisórios são excessivos diante das peculiaridades do caso concreto, a verba alimentar deve ser reduzida em harmonia com o trinômio necessidade/possibilidade/razoabilidade.

Mantendo o devedor vínculo empregatício, ao fixar os alimentos, o Juiz oficia ao empregador para que desde logo dê início ao desconto, em folha de pagamento, da pensão, que passa a acontecer mesmo antes da citação do réu.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
DAMIÃO LUCIVANDO DA SILVA
, em face de decisão exarada pelo Juízo de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Juína/MT, autos nº
1002525-11.2022.8.11.0025- AÇÃO DE ALIMENTOS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
, que arbitrou os alimentos provisórios no valor equivalente a um salário mínimo, acrescidos de 50% das despesas extraordinárias devidamente comprovadas.

O agravante sustenta que “a representante do agravado não menciona nos presentes autos em momento algum que as partes possuem acordo homologado em juízo desde 2015, na qual, o valor acordado era de R$ 500,00(quinhentos reais), tendo as partes pactuado para majorar o referido valor em 57,75% (cinquenta e sete por cento e setenta e cinco centésimos por cento) do salário mínimo, hoje no valor de R$700,00(setecentos reais) ” (id. 150895685 - Pág. 6).

Afirma que a “representante do agravado promoveu ação de alimentos com Pedido de Tutela de Urgência. Na peça vestibular, argumentou a representante do recorrido, que se relacionou com o recorrente e da relação houve o nascimento do autor. Aduz a genitora que apesar da inexistência de decisão judicial que fixe o valor dos alimentos, o genitor paga atualmente o valor de R$700,00(setecentos reais) e que não cumpre com o custeio de metade das despesas extraordinárias. Em ato contínuo, a representante alega que a quantia paga não é suficiente para custear as despesas do autor e não condiz com os recursos do agravante. Por fim, pugnou pelo deferimento de alimentos provisórios, justificando para isso, que o recorrente possuiria capacidade financeira para suportar o valor de 30% (trinta por cento) mensal dos seus rendimentos” (id. 150895685 - Pág. 7).

Salienta que “buscando induzir o juízo ao erro, o agravado não juntou os comprovantes de despesas extraordinárias que não tenham sido pagas pelo Recorrente quando estas foram solicitadas, bem como, não menciona em momento algum que possuem acordo homologado em juízo desde 2015, na qual, o valor acordado era de R$500,00(quinhentos reais), sendo que com o passar do tempo atualizou para 57,75%(cinquenta e sete por cento e setenta e cinco centésimos por cento) do salário mínimo, hoje no valor de R$700,00(setecentos reais) e mais o plano de saúde” (id. 150895685 - Pág. 7).

Relata, ainda, que a “representante do agravado, também se “esqueceu” de mencionar que o agravante constituiu nova família, sendo ele o único provedor do lar visto que sua esposa se encontra gravida, tendo ainda outra filha com 03(três) anos de idade junto com sua esposa, sendo que esta filha possui condição rara (problemas cardíacos) desde o nascimento, tendo o agravante diversas despesas que não são cobertas pelo plano de saúde para manter a sua qualidade de vida” (id. 150895685 - Pág. 7/8)

Requer, assim, a concessão da tutela recursal.

No mérito, pede o provimento do agravo, nos termos da fundamentação.

Efeito suspensivo deferido (id. 151014650 - Pág. 1/3).

A parte recorrente aportou petitório (id. 152368179 - Pág. 1), pugnando pela expedição de ofício à empregadora, o que foi deferido (id. 152403674 - Pág. 1).

A parte agravada, intimada, apresentou contrarrazões (id. 153073177 - Pág. 1/10), acompanhado de documentos, pugnado pelo deferimento do benefício da gratuidade da justiça, e, no mérito, pelo desprovimento da via recursal.

A Douta representante da Procuradoria-geral de Justiça opina pelo provimento do agravo de instrumento (id. 157834699 - Pág. 1/6).

Consta do id. 161510161 - Pág. 1 pedido de habilitação do patrono da parte agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já mencionado, trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
DAMIÃO LUCIVANDO DA SILVA
, em face de decisão exarada pelo Juízo de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Juína/MT, autos nº
1002525-11.2022.8.11.0025- AÇÃO DE ALIMENTOS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
, que arbitrou os alimentos provisórios no valor equivalente a um salário mínimo, acrescidos de 50% das despesas extraordinárias devidamente comprovadas.

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

Da devida análise, ouvidas as partes, e o Ministério Público, tenho que, efetivamente, o agravo comporta o deferimento.

Conforme determina a lei, os alimentos devem ser fixados "na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada" (art. 1694, § 1º do Código Civil).

Este dispositivo consagra os dois critérios fundamentais utilizados para determinar o valor da pensão, quais sejam: 1) necessidades do "reclamante" (aquele que promove a ação, também denominado de "alimentário" ou "alimentado", isto é, aquele que recebe ou pretende receber a pensão); 2) as possibilidades do "reclamado" (aquele contra quem a ação é promovida, também denominado de "alimentante", ou seja, aquele que deve pagar a pensão) e ainda há um terceiro requisito que foi incluído pela nossa doutrina: 3) a proporcionalidade/razoabilidade no valor arbitrado, consagrando assim trinômio necessidade/possibilidade/razoabilidade.

Da leitura detida dos autos, verifico que o Agravante possui rendimentos líquidos de R$ 7.577,01 (id. 150895690 - Pág. 2), como também possui uma filha em tratamento, em decorrência de aneurisma de septo interatrial (id. 150895695 - Pág. 2), que depende financeiramente do recorrente, somado ao fato de sua companheira estar gestante (id. 150895699 - Pág. 1)

Destarte, nesta fase processual e conforme os elementos existentes nos autos, identifico que suas possibilidades não permitem que pague o valor dos alimentos, sem prejuízo ao seu próprio sustento e demais membros da família.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS – DECISÃO QUE FIXOU OS ALIMENTOS PROVISÓRIOS, PARA O FILHO MENOR, EM VALOR EQUIVALENTE A 40,92% DO SALÁRIO MÍNIMO, ALÉM DE 50% DAS DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS – PEDIDO DE REDUÇÃO PARA O VALOR EQUIVALENTE A 20% DO SALÁRIO MÍNIMO – BINÔMIO NECESSIDADE/CAPACIDADE – PEDIDO DE EXONERAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REDUÇÃO DA VERBA – NECESSIDADE – DEMONSTRAÇÃO DE QUE O ALIMENTANTE POSSUI MAIS UM FILHO QUE ESTÁ SOB A SUA GUARDA E ENCONTRA-SE ATUALMENTE DESEMPREGADO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PROVIDO.

No momento de serem quantificados, os alimentos, mesmo que provisórios, devem respeitar o binômio possibilidade/capacidade do alimentante e necessidade do alimentando, sendo feito de modo proporcional e razoável. Caso seja comprovada a incapacidade financeira da alimentante, o valor da pensão deverá ser reduzido para possibilitar a manutenção dos pagamentos e evitar prejuízos ao próprio sustento da obrigada”. (N.U 1012417-58.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2019, publicado no DJE 05/08/2019) (Destaquei).

Esse também é o entendimento dos outros Tribunais:

“AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA MENOR. FIXAÇÃO PROVISÓRIA. EXAME DA ADEQUAÇÃO DO QUANTUM. REDUÇÃO CABÍVEL. 1. Os alimentos devem ser fixados de forma a atender as necessidades da filha, dentro das possibilidades do genitor, o que constitui o binômio alimentar de que trata o art. 1.694, §1º, do CC. 2. É cabível pequena redução do valor dos alimentos, quando sobrecarrega o alimentante, pois devem ser considerado o valor que ele alcança para a sua outra filha, bem como a situação econômica do país em razão da pandemia do Covid-19. 3. Na fixação de alimentos provisórios deve se observar a moderação, pois o inadimplemento poderá conduzir o alimentante à prisão. 4. Os alimentos provisórios poderão ser revistos a qualquer tempo, bastando que venham aos autos elementos de convicção que justifiquem a revisão. Recurso parcialmente provido”. (TJ-RS - AI: 70084165547 RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves Data de Julgamento: 30/07/2020, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 03/08/2020)

Com esse enfoque, entendo que o valor da obrigação alimentar deve ser readequado, motivo pelo qual reduzo o valor dos alimentos provisórios para
57,75% (cinquenta e sete vírgulas setenta e cinco centésimos por cento)
do salário mínimo vigente, pois observa melhor o trinômio necessidade-possibilidade-razoabilidade entre os litigantes.

Em relação ao pedido de suspensão em folha de pagamento do alimentante junto ao seu empregador, entendo que nada impede de oficiar a empresa empregadora do réu para que promova o desconto dos alimentos provisórios na folha de pagamento do genitor, como forma de dar efetivamente ao provimento “in limine litis”.

Não parece razoável que o alimentando fique refém das manobras protelatórias daquele que tem o encargo de pagar alimentos e desde logo é possível identificar a fonte de renda, decorrente de vínculo de emprego ou ainda dos frutos de capital do empresário, ainda que informal.

Eis a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM GUARDA, REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS, ALIMENTOS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – Insurgência em face de decisão que expediu a carta precatória para a Comarca de Cuiabá para a citação e intimação do réu e determinou que se aguarde a citação do réu para expedição de ofício ao órgão empregador para desconto da pensão alimentícia – Pretensão de expedição de ofício à empresa empregadora do réu para desconto dos alimentos provisórios – Possibilidade – Alimentos provisórios devidos a partir da fixação (art. 4º da Lei nº 5.478/68), para garantir o amparo material durante a tramitação do processo – Necessidade do menor é presumida, não sendo razoável que fique refém das manobras protelatórias daquele que tem o encargo de pagar alimentos – Decisão reformada – Recurso provido”. (TJSP; Agravo de Instrumento 2274635-36.2020.8.26.0000; Relator (a): Rezende Silveira; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Privado; Foro de Araçatuba - 1ª Vara de Família e Sucessões; Data do Julgamento: 26/03/2021; Data de Registro: 26/03/2021)

Ante o exposto, em consonância parcial com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, e reformo a decisão agravada para reduzir o valor dos alimentos, a
57,75% (cinquenta e sete vírgulas setenta e cinco centésimos por cento)
do salário mínimo vigente.

Por derradeiro, defiro o pedido de gratuidade da justiça aos litigantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023